Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710713-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RONALDO KAWANN SOUZA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca (faca), quando o acervo probatório é suficiente e robusto para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. 3. Ainda que presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, aduzindo a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base; b) artigo 65 do mesmo códex, porque não teriam sido consideradas a confissão espontânea e a menoridade penal para fins de redução da pena. Assevera que seria caso de ser superado o óbice do enunciado 231 da Súmula do STJ com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito’” (AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 65 do CP, porquanto “o acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017